Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR ANTECEDENTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. RETENÇÃO NA FONTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Na demanda de origem, questiona-se a retenção a título de ISSQN sobre os valores decorrentes de serviços prestados no âmbito do Distrito Federal, alegando a agravante se tratar de cobrança fundada na ausência de cadastro fiscal da pessoa jurídica perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Não havendo nos autos de origem documentação que evidencie a probabildiade do direito alegado, porquanto a questão objeto da insurgência demanda melhor elucidação a respeito do fundamento para a cobrança do tributo, deve ser indeferida a tutela de urgência. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, prestigia-se o contraditório e a ampla defesa.